Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA (TEMA 970). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais, em razão do atraso na entrega do imóvel pelo réu. Aduz a autora que o imóvel deveria ter sido entregue em 29/01/2015, porém só foi entregue em 31/07/2015. Pugna pela condenação das rés ao pagamento da quantia de a) R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais), referente a indenização por lucros cessantes, e b) do valor R$ 8.974,32 (oito mil e novecentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), pela inversão da clausula moratória (6.1), com a consequente condenação das requeridas ao pagamento de multa contratual no percentual de 2% (dois por cento).
2. Insurge-se a autora contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou os réus, solidariamente, a pagarem a quantia de R$8.974,32 (oito mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) a título de multa contratual por atraso, pela mora das rés no período de 30/01/2015 a 31/07/2015.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, ser possível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes quando o valor da clausula penal não for equivalente ao valor do aluguel. Aduz que a multa de 2% com os lucros cessantes devido ao seu caráter compensatório, diferentemente dos juros de 1% ao mês ou “pro rata dies” cuja natureza é moratória, nos exatos termos da atual jurisprudência das Turmas Recursais, já alinhada aos Temas 970 e 971 do Colendo STJ. Pleiteia a reforma da sentença para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento da cláusula penal cumulada com os lucros cessantes.
4. O STJ, no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 970), decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, sendo defesa sua cumulação com lucros cessantes.
5. In casu, o juiz a quo acolheu a pretensão da autora em ser indenizada pela cláusula moratória (6.1) prevista em contrato. Logo, impõe-se afastar a indenização por lucros cessantes, porquanto sua cumulação não é permitida, sob pena de bis in idem.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95